Tribunal: TCU
Processo: 017.289/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. Nota Técnica conforme item 9.3 do Acórdão 2680/2021-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
Acórdão 1058/2025-TCU-Plenário Trata-se de processo administrativo autuado para avaliar nota técnica elaborada conjuntamente pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) e pela Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI) em atendimento ao item 9.3 do Acórdão 2680/2021-TCU-Plenário , sobre os critérios de qualificação técnica ou habilitação em licitações para manutenção de salas-cofre. Considerando que o processo foi apreciado por meio do Acórdão 1937/2024-TCU-Plenário , tendo, na ocasião, o Tribunal autorizado a divulgação parcial da Nota Técnica-AudContratações 1/2022; considerando que, por meio do Acórdão 2454/2024-TCU-Plenário , foi franqueado à empresa Green4t Soluções TI Ltda. o direito de participação neste processo na condição de amicus curiae ; considerando que a empresa encaminhou elementos adicionais sobre a matéria em questão; considerando que, após analisar as novas informações, a AudContratações propôs o encaminhamento de cópias a vários órgãos e entidades para que adotem as providências que entenderem cabíveis; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, bem como no parecer da unidade técnica, em adotar as medidas indicadas no item 1.7 abaixo e arquivar os autos. 1. PROCESSO TC- Processo 017.289/2022-0 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Unidades: Administração Pública Direta e Indireta. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Luiz Antônio Ferreira Bezerril Beltrão (OAB/DF 19.773). 1.7. encaminhar cópia da instrução da unidade técnica e da manifestação da Green4T Soluções TI Ltda. ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à Secretaria de Transformação Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para as providências que entenderem cabíveis.